Tribunal: STF
Processo: RE 1361091
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO - PENSÃO POR MORTE - VALOR INTEGRAL - ÓBITO OCORRIDO APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. 



    Por imposição constitucional, ocorrido o óbito do segurado após a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, o valor do benefício de pensão por morte deverá ser pago nos moldes atualmente definidos pela citada Emenda, observando-se como base de cálculo os valores correspondentes à totalidade dos proventos do instituidor, se vivo fosse. 



    ADMINISTRATIVO - VENCIMENTOS E PROVENTOS - PARIDADE - EC N. 47/2005 - CONCESSÃO DE ABONO AOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS E INATIVOS - LEI ESTADUAL N. 13.617/2005 - PENSIONISTA - DIREITO À PERCEPÇÃO OBSERVADO O LIMITE IMPOSTO PELA EC 41/2003 - ÓBITO OCORRIDO EM SUA VIGÊNCIA 



    1 Depois da promulgação da Emenda Constitucional n. 47/2005, não tem mais relevância apurar, para efeito do reconhecimento da paridade entre os vencimentos percebidos pelos servidores da ativa e os proventos da inatividade, se a aposentadoria se deu antes ou depois do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. Aos inativos são estendidos "quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade" (EC n. 47/2005, art. 2º e EC n. 41/2003, arts. 6º e 7º). 



    2 Sendo a redação do texto constitucional bastante clara ao estender aos inativos todos os benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade, perfeitamente cabível aos pensionistas a percepção do abono instituído pelo Lei 13.617/2005. 



    JUROS DE MORA - MARCO INICIAL - CITAÇÃO - SÚMULA 188 DO STJ - INAPLICABILIDADE 



    Os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme art. 219 do Código de Processo Civil e 405 do Código Civil. Somente em repetição de indébito é que os juros de mora são fixados a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça.” (pág. 1 do doc. eletrônico 8).



    Esse acórdão foi ratificado em juízo negativo de adequação, tendo este teor a ementa do novo julgamento:



    “SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE DESTINADA À VIÚVA DE EX-POLICIAL MILITAR. INAPICBILIDADE DO TEMA 396 DO STF. ASSENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 603.580-RJ. FALECIMENTO DO INSTITUIDOR APÓS A VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003, QUANDO AINDA NA ATIVA. DECISÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. JUIZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO.” (pág. 1 do doc. eletrônico 18).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 40, § 7°, II, e § 8º, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não merece acolhida.



    Constou no voto condutor do acórdão recorrido:



    “[...]



    O óbito do segurado ocorreu após à entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, mais precisamente no dia 11.3.2007. Percebe-se, pois, que a sentença ora atacada e submetida a reexame conforma-se com julgados do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n. 198988/SC, Min. José Arnaldo da Fonseca) e com o entendimento unânime desta Casa de Justiça. 



    Com a redação dada pela referida Emenda, a previsão constitucional (§ 7º, do art. 40) estabeleceu um teto para a concessão da integralidade do benefício de pensão por morte que passou a ser o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, ou seja, R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), acrescido de 70% (setenta e cinco) por cento do montante que ultrapassar referido valor.



    Sendo assim, acertadamente decidiu o Magistrado a quo ao determinar que no pagamento do benefício pensão por morte devido à impetrante fossem observadas as regras atualmente definidas pela citada Emenda, determinando como base de cálculo os valores correspondentes à totalidade dos proventos do instituidor, se vivo fosse. Noutros termos, devem ser aplicadas as limitações previstas na Emenda n. 41/2003, utilizando-se como base de cálculo o total dos proventos a que teria direito o instituidor caso não tivesse falecido.



    2 Cumpre destacar que depois da promulgação da Emenda Constitucional n. 47/2005, não tem mais relevância apurar, para efeito do reconhecimento da paridade entre os vencimentos percebidos pelos servidores da ativa e os proventos da inatividade, se a aposentadoria se deu antes ou depois do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003. 



    Com efeito, aquele édito – EC n. 47/2005 – restaurou a paridade para os servidores ativos já integrantes dos quadros da Administração Pública à época em que entrou em vigor, mesmo que esses venham a se aposentar após a data da promulgação da EC n. 41/2003.



    Eis a redação do art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005:



    ‘Art. 2º. Aplica-se aos proventos de aposentadorias dos servidores públicos que se aposentarem na forma do caput do art. 6º da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, o disposto no art. 7º da mesma Emenda’.



    De seu turno, estabelecem as normas da Emenda Constitucional n. 41/2003 referidas nas disposições retrocitadas:



    ‘Art. 6º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelo art. 2º desta Emenda, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 5º do art. 40 da Constituição Federal, vier a preencher, cumulativamente, as seguintes condições: [...]’.



    ‘Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei’.



    A redação do texto é bastante clara: estendem-se aos inativos todos os benefícios e vantagens concedidos aos servidores em atividade.



    Antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 41/2003, a redação anterior do art. 40 e seus parágrafos da Constituição Federal ostentava os seguintes termos:



    ‘Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.



    [...]



    ’§ 3º. Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração.



    [...]



    ‘§ 8º – Observado o disposto no art. 37, XI, os proventos de aposentadoria e as pensões serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e aos pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei’.



    Referido dispositivo constitucional era expresso ao determinar que os servidores inativos devessem perceber seus proventos no valor dos vencimentos que receberiam se estivessem exercendo suas funções, e a eles se estendem quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Esta garantia, como dito no início, foi estendida a todos os servidores, mesmo depois do advento da Emenda Constitucional n. 41/2003, por força do disposto no art. 2º da Emenda Constitucional n. 47/2005.



    Por conta disso, não é devido o desconto do abono previsto na Lei n. 13.617/2005, ao contrário do que afirma o apelante. Ou seja, negar à autora a percepção da benesse configuraria violação aos dispositivos constitucionais acima referenciados. 



    Com efeito, verifica-se que a Lei n. 13.187/2004, que instituiu o abono de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) aos policiais militares, assim dispôs:



    ‘Art. 1º Fica concedido abono de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) aos servidores militares, ativos e inativos, do Subgrupo Técnico-Profissional, do Grupo Segurança Pública – Polícia Militar e do Subgrupo Técnico-Profissional, do Grupo Segurança Pública – Corpo de Bombeiros Militar, do Sistema de Segurança Pública da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, pago, mensalmente, a partir de 1º de janeiro de 2005.



    Art. 2º Sobre o valor do abono de que trata o art. 1º desta Lei não incidirá nenhum adicional, gratificação ou vantagem, exceto a gratificação natalina, bem como não servirá de base de cálculo para as consignações a que estiver sujeito o servidor militar, exceto a contribuição previdenciária e a tributação de outra esfera de governo.



    Art. 3º O valor do abono previsto no art. 1º desta Lei será absorvido quando da concessão do adicional previsto nos incisos I e II do art. 11 da Lei Complementar n° 254, de 15 de dezembro de 2003’ (sem grifo no original).



    Posteriormente, a Lei nº 13.617/2005, ao se referir ao abono, assim estabeleceu:



    ‘Art. 1º A título de antecipação de concessão da gratificação prevista no art. 20 da Lei Complementar nº 254, de 15 de dezembro de 2003, fica instituído abono de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais) aos servidores, ativos e inativos, do Quadro Único de Pessoal da Administração Direta, lotados e em efetivo exercício na Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão e seus órgãos subordinados .



    Parágrafo único. O abono de que trata o caput deste artigo será extinto e absorvido quando do pagamento integral da gratificação prevista no art. 20 da Lei Complementar nº 254, de 2003.



    Art. 2º Os abonos previstos no art. 1º da Lei nº 13.187, de 07 de dezembro de 2004, no art. 1º da Lei nº 13.231, de 23 de dezembro de 2004, e no art. 1º da Lei nº 13.232, de 23 de dezembro de 2004, ficam acrescidos de R$ 40,00 (quarenta reais), passando para R$ 290,00 (duzentos e noventa reais)’ (sem grifo no original).



    Inegável, portanto, que fazem jus à percepção do referido abono os servidores ativos e inativos da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão do Estado de Santa Catarina. Certo, pois, que a benesse integra os proventos de aposentadoria.



    Os termos dos arts. 1º e 2º da Lei nº 13.187/2004 evidenciam o caráter remuneratório do abono de R$ 250,00 – posteriormente aumentado para R$ 290,00 – ao determinar, respectivamente, que é extensivo aos inativos e que sobre ele incide a ‘contribuição previdenciária’.



    Independente da situação do servidor instituidor da pensão quando do óbito, se ativo ou inativo, este fato não interfere no deslinde do feito, porquanto, se vivo estivesse, estaria recebendo o benefício.



    3. Em relação aos juros, igualmente, não assiste razão ao recorrente. Como se sabe, o art. 219 do Código de Processo Civil dispõe que ‘a citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição’ e nos termos do art. 405 do Código Civil ‘contam-se os juros de mora desde a citação inicial’ (grifou-se).



    Somente em repetição de indébito, nos termos da Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça, é que os juros de mora são fixados a partir do trânsito em julgado da decisão. Nesse sentido, destaca-se julgado da Corte Superior:



    ‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA EDIÇÃO DA MP 2.180-35/2001. PERCENTUAL DE 12% AO ANO. OFENSA A ARTIGOS DA CF. INADMISSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ESPECIAL. RECURSO IMPROVIDO.



    ‘1 - O Superior Tribunal de Justiça possuía jurisprudência uniforme no sentido de que, sobre os débitos de natureza alimentar, inclusive contra a Fazenda Pública, deveria incidir juros de mora no percentual de 1% ao mês, em consonância com o art. 3º do Decreto-Lei 2.322/87, a partir da citação válida.



    ‘2 - Após a edição da MP 2.180-35/2001, que inseriu o art. 1º-F na Lei 9.494/97, esta Corte Superior posicionou-se na vertente de que a referida Medida Provisória, que estabeleceu a incidência de juros moratórios no patamar de 6% ao ano para as condenações impostas à Fazenda Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos, somente se aplicaria às ações de conhecimento ajuizadas após a sua vigência’ (AgRg no Resp 914138/RS, Min. Jane Silva).



    ’RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DE CARÁTER ALIMENTAR. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC.



    ’I - Ausente o interesse recursal do Estado do Mato Grosso quanto à questão do termo inicial para a fluência dos juros de mora se o acórdão reprochado decidiu no mesmo sentido que pugnou nas razões do apelo.



    ’II – Para a atualização das verbas devidas, deve ser aplicado o IPC como fator de correção monetária. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido’ (RESP 631618/MS, Min. Felix Fischer).



    4 Apenas uma correção precisa ser feita na sentença em sede de reexame. O percentual dos juros de mora e o índice aplicável para a correção monetária devem seguir os ditames dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, conforme exposto acima. 



    Como a ação foi ajuizada em 22.8.2007, o montante devido será acrescido de juros de mora, a partir da citação, no percentual de 0,5% ao mês e correção monetária pelo INPC, haja vista a ação ter sido ajuizada anteriormente à edição da Lei n. 11.960/2009, que alterou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, e ‘possui natureza instrumental e material, motivo por que não pode incidir nos feitos em andamento’ (Quinta Turma, AgRgREsp n. 1.179.834, Min. Jorge Mussi).



    5 Por tais razões, forte na orientação jurisprudencial supra, nego provimento ao recurso e, em sede de reexame, altero a fixação dos juros, mantendo-se os demais termos da bem lançada sentença”. (págs. 6-11 do doc. eletrônico 8)



    Para dissentir desse entendimento seria necessário proceder à nova interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes à espécie (Leis 13617/2005, 13.187/2004 e 13.617/2005), o que atrai a incidência da Súmula 280 deste Tribunal. Nesse sentido cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.056.051/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux; e RE 1.047.698/SC, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.



     



    Entendeu, ainda, o Tribunal a quo que a questão não se adequa ao decidido por esta Corte no RE 603.580-RG, Tema 396, de minha relatoria, pois o servidor encontrava-se na ativa quando faleceu e não aposentado. Assim, para divergir desse entendimento seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, menciono os seguintes julgamentos: 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta no reexame do acervo fático e probatório do caso (Súmula 279/STF). Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.033.243-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso)



     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Pensão por morte. Paridade. Instituidor aposentado antes da EC 41/2003, e falecido após seu advento. Impossibilidade da paridade, com exceção da hipótese prevista no art. 3º da EC 47/2005. Precedentes. 1. O benefício previdenciário da pensão por morte rege-se pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 somente têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º) caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005 (RE nº 603.580/RJ tema 396). 3. A Corte de origem, examinando as peculiaridades do caso concreto, concluiu que o benefício da autora não preenche os requisitos para a aplicação da paridade. Desse modo, para alterar essas conclusões, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (RE 1.120.111-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MILITAR. PARIDADE E INTEGRALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1.297.650-AgR/SC, de minha relatoria).



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator